Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Se a agravante é pensionista com benefício mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, e não há comprovação de gastos extraordinários, não se reconhece a hipossuficiência alega.
3. Nota-se que, a despeito de alegar arcar com mensalidades de curso de ensino superior de seus dois filhos, sequer foram comprovadas as respectivas matrículas, muito menos a despesa indicada.
4. Com relação ao desconto efetuado diretamente na pensão da agravante, a rubrica no documento indica que se refere à dívida espontaneamente adquirida, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mantém-se o indeferimento do pedido.
6. Recurso conhecido e desprovido.